Tribunal: TJMT
Processo: 1043366-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043366-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA REGINA LISBOA DO VALE - CPF: 896.503.101-00 (RECORRENTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1043366-18.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SILVIA REGINA LISBOA DO VALE.

Recorrido:
MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DIVISOR INCORRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR EXTRAORDINÁRIO E DE SUA EXTENSÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente sua Ação de Cobrança de Horas Extras. A autora, servidora pública municipal no cargo de Enfermeira, alegou que, após a redução de sua jornada de 40 para 30 horas semanais pela Lei Complementar Municipal nº 119/2024, o Município de Peixoto de Azevedo continuou a calcular suas horas extras utilizando um divisor incorreto, referente à jornada antiga, resultando em pagamento a menor.

2.

A sentença de primeiro grau entendeu que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não juntou cartões de ponto ou outros registros que comprovassem o labor extraordinário e o erro no cálculo.

3.

Em suas razões recursais, a servidora sustenta que a prova do serviço extraordinário é fato incontroverso, uma vez que as próprias fichas financeiras emitidas pelo Município demonstram o pagamento habitual da verba “HORAS EXTRAS 50%”. Argumenta que o pagamento configura uma confissão da Administração quanto à prestação do serviço, tornando a controvérsia meramente de direito: a aplicação do divisor correto (120 em vez de 160) para o cálculo do valor da hora.

4.

O Município, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a autora não apresentou prova constitutiva de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5.

A controvérsia central reside em definir se a servidora faz jus ao recebimento de diferenças de horas extras, sob o argumento de que o Município de Peixoto de Azevedo utilizou base de cálculo equivocada após a redução legal de sua jornada de trabalho.

6.

Embora a argumentação da recorrente seja lógica e bem articulada, a sentença de improcedência não merece reparos. O sistema dos Juizados Especiais, ainda que pautado pela simplicidade e informalidade, não isenta a parte autora de seu ônus fundamental: provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

No caso em análise, a pretensão da servidora se baseia em dois pilares: a efetiva prestação de serviço extraordinário e o erro da Administração no cálculo da remuneração correspondente. A sentença de primeiro grau foi precisa ao apontar a fragilidade probatória quanto ao primeiro pilar. A recorrente sustenta que as fichas financeiras, ao registrarem pagamentos sob a rubrica "HORAS EXTRAS 50%", seriam uma confissão do Município, tornando o fato do trabalho extraordinário incontroverso. Contudo, essa premissa não se sustenta.

8.

As fichas financeiras são documentos produzidos unilateralmente pela Administração para fins de processamento da folha de pagamento. Embora indiquem que houve uma remuneração a título de horas extras, não se prestam, por si sós, a substituir a prova primária do labor, como as folhas de ponto, os registros de frequência ou as ordens de serviço emitidas pela chefia imediata com a devida autorização. Tais documentos são essenciais para aferir não apenas se houve trabalho extraordinário, mas, principalmente, quantas horas foram efetivamente laboradas e em que condições, permitindo uma análise precisa sobre a correção dos cálculos.

9.

Aceitar a tese da recorrente significaria inverter o ônus probatório e permitir que o Judiciário presuma a exatidão das horas alegadas com base em um documento secundário, dispensando a prova cabal que a lei exige. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita; o pagamento de qualquer verba a servidor deve ser precedido do devido processo administrativo, incluindo a autorização e o registro da jornada extraordinária. A ausência desses documentos nos autos impede a verificação da própria materialidade do direito alegado em sua plenitude.

10.

Sem a comprovação robusta da quantidade de horas extraordinárias efetivamente prestadas e autorizadas, torna-se impossível avançar para a segunda etapa da análise, que seria a verificação do divisor utilizado pela municipalidade. A discussão sobre o divisor de cálculo (120, 150 ou 160) é uma questão subsequente e dependente da prova inequívoca do fato gerador, o que, como bem pontuou o juízo de origem, não ocorreu.

11.

Portanto, ao deixar de juntar prova mínima e essencial sobre a jornada efetivamente cumprida, a recorrente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, e a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, em respeito à correta distribuição do ônus probatório e à segurança jurídica.

12.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas por professora da rede estadual de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o professor efetivo que assume aulas adicionais tem direito ao pagamento proporcional de horas-atividade (1/3) sobre estas aulas, conforme previsto no art. 38 da LC 50/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, mas a não observância desta regra não garante automaticamente o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

4.
As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo realizadas mediante adesão voluntária e remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 79, §2º, da LCE 50/1998.

5.
Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como reconhecer o direito a horas-atividade sobre aulas adicionais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, §4º; LC 50/1998, arts. 38 e 79, §2º; CPC, art. 373, I. (N.U 1077366-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

13.

Ademais, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao destinatário o ônus de demonstrar a ilegalidade da atuação do agente público, o que não se verificou no caso em exame.

14.

Por fim, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

15.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026